Tribunal: TJDFT
Processo: 0716823-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE. ESTUDO ATUARIAL. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. LEGALIDADE. PROVA PERICIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da sentença que reconheceu a legalidade do reajuste da mensalidade do plano de saúde.
III. Razões de decidir.
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de permitir a imposição de reajuste nos contratos de plano de saúde decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade.
5. Devidamente demonstrada por prova pericial à legalidade do reajuste, na qual o perito demonstrou de forma técnica e objetiva que os reajustes aplicados à mensalidade do plano de saúde em questão foram adequados do ponto de vista técnico atuarial e não se verificou erro na formulação e apuração do reajuste necessário para manter o equilíbrio atuarial do plano de saúde.
6. A situação narrada não evidencia a possibilidade de compensação por danos extrapatrimoniais.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “O reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde está amparado por cálculos técnicos atuariais, sendo indispensável para a manutenção do equilíbrio financeiro do plano em questão.”